Tribunal: TJDFT
Processo: 0025347-07.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0025347-07.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A., QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MONTEIRO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista a interposição de recurso especial, remetam-se os autos à douta Presidência deste egrégio Tribunal de Justiça, com as homenagens de estilo. Brasília, DF, em 26 de outubro de 2020 16:04:53. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator